Tribunal: TJES
Processo: 5005928-49.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005928-49.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARCO ANTONIO SOUZA LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005928-49.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDOS (AS): MARCO ANTONIO SOUZA LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE VIA WHATSAPP. COMPRA E VENDA DE MOTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS PELO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por MARCO ANTONIO SOUZA LIMA, ora Recorrido, em face de BANCO C6 S.A., ora Recorrente.

Relata o Recorrido, em síntese, que viu um anúncio de uma Moto CG Titan 160, ano 2019 na rede mundial de computadores, ocasião em que entrou em contato com o suposto responsável pela empresa de vendas, REALIZE VEÍCULOS, a qual fora representada por Adriano Periard Cabral (Id. 8119659). Aduz que, pela constatação da conversa e achar que se tratava de uma transação idônea e segura, realizou um PIX no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a conta indicada pelo responsável, em nome de uma terceira pessoa que mantém conta bancária junto à Recorrente.

Todavia, continuou a realizar contato junto ao responsável do anúncio até descobrir que teria sido vítima de um golpe. Diante disso, fez boletim de ocorrência e contactou o banco "Pagbank" para reverter a transação, porém, só conseguiu o estorno de apenas R$ 32,00 (trinta e dois reais), razão pela qual manejou a presente demanda requerendo a condenação da Recorrente a indenização em danos materiais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e indenização por danos morais.

A Recorrente apresentou contestação (Id. 8119680), alegando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito culpa exclusiva do consumidor, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos Autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7853070), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para determinar que o requerido restitua o autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo este valor ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros a partir da citação;

(...).

O BANCO C6 S/A opôs embargos de declaração, que foram acolhidos e providos pelo Juiz sentenciante apenas para o fim de corrigir erro material (Id. 8119794). A saber:

(...)

ACOLHO os embargos opostos
, reconhecendo o erro material da sentença, onde consta escrito “A requerida BANCO ITAU BBA S.A.”, leia-se: “O requerido BANCO C6 S/A".

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8119796). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 8119801 - Decurso de prazo).

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto às razões recursais,
entendo que o mérito do recurso interposto merece
prosperar.

No mérito, é clara que a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada em conformidade com a legislação consumerista.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso que o Recorrido pagou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – Id. 8119660 a
terceira pessoa – Tainara da Silva do Nascimento
- acreditando estar comprando uma
Moto CG Titan 160, ano 2019 da empresa REALIZE VEÍCULOS, que segundo a inicial era representada pelo Sr. Adriano Periard Cabral (Id. 8119659).

Assim, em análise ao conjunto fático-probatório dos autos, verifico que o Autor, infelizmente, não teve
qualquer cautela
antes de realizar a transferência de valor considerável para a conta de terceira pessoa, que
em nada participou do negócio pactuado
.

Portanto,
o simples fato de a conta destinatária dos valores ser vinculada ao banco Recorrente, não é capaz de, somente por isso, configurar sua responsabilidade no caso em comento.

Logo, o fato ocorreu fora da esfera de controle do banco Recorrente e deu-se de forma externa ao ambiente do prestador de serviços
(
fortuito externo)
, o que afasta a aplicação da
súmula 479[1] do STJ.

Nesse sentido: “é certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações,
porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio
. Contudo,
a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art.
14
,
§ 3º
,
CDC
).

Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos
."(TJPR,
RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182
, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. em 11.03.2022) (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5014863-16.2021.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. Thu Sep 0800:00:00 GMT-03:00 2022).

Posto isso, não há prova quanto a falha na prestação do serviço pelo Recorrente, visto que resta caracterizada a excludente da responsabilidade do réu, a teor do §3º, incisos I do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar
:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desse modo, considerando-se que a situação narrada se trata de situação excepcional (fortuito externo) em relação à atividade da recorrente, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do estabelecimento e os danos sofridos pelo recorrido, resta afastada a responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, §3º inciso II do CDC.

Nada obstante, cabe pontuar que não se olvida a possibilidade de a Recorrida buscar o regresso em face da empresa REALIZE VEÍCULOS e dos terceiros envolvidos na fraude.

Posto isto, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, ouso divergir quanto ao mérito da r. sentença e voto no sentido de CONHECER E PROVER O RECURSO,
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos autorais.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r.sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)